Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ÔNIBUS. FUNDIÇÃO DO MOTOR. VÍCIO OCULTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, I DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (art. 441 do Código Civil).
2. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
3. Ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, tal qual disciplina o art. 373, I, do CPC, sob pena de afastar a responsabilidade civil do vendedor no que se refere às despesas com o conserto do bem.
4. Ausente conduta ilícita não há que se falar em danos materiais.
5. Recurso conhecido e não provido.